Tribunal: CARF
Processo: 13161.721123/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721123/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PERDA DA ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33.
Nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no
70.235/72, com o início do procedimento fiscal houve perda da espontaneidade
para efetuar qualquer alteração nos dados por ela informados na sua declaração
do ITR/2008. Conforme Súmula CARF no 33, a declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa aplicada aos
demais tributos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.153, de 11 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13161.721122/2012-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721123/2012-29
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721123/2012-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos, em face do acórdão julgado
pela Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no qual os membros
daquele colegiado entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto, em parte, o relatório da DRJ de origem que
assim os relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o
crédito tributário resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda
Olímpio” (NIRF 3.266.5792), com área total declarada de 11.613,9 ha, localizado no
município de Maracaju-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação entregue à Contribuinte. Por meio do
referido Termo, solicitou-se à Contribuinte que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA,
nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta
de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua,
com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos nos autos.
Procedendo à análise dos documentos apresentados e da DITR, a Autoridade Fiscal
resolveu rejeitar o VTN declarado que entendeu subavaliado, arbitrando-o em valor
superior correspondente ao VTN/ha médio apontado no SIPT/RFB para o município
onde se localiza o imóvel, com o consequente aumento do VTN tributável, disto
resultando o imposto suplementar.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam nos autos.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, a Contribuinte protocolizou a impugnação exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
Faz um breve relato da ação fiscal;
O crédito tributário de ITR supostamente devido não pode ser exigido uma vez que foi
extinto mediante compensação com indébito de PIS Faturamento reconhecido
judicialmente nos autos do Mandado de Segurança no 99.00.110838;
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721123/2012-29

Em atendimento ao Termo de Intimação recebido, informou que deixou de apresentar o
Laudo de Avaliação do VTN do imóvel, uma vez que concordou com o valor arbitrado
pela Autoridade Fiscalizadora;
Antes mesmo da Notificação ora combatida, apresentou DCOMP, onde compensou a
diferença apurada, acrescido de multa e juros.
Não obstante os esclarecimentos de compensação, a fiscalização lavrou a Notificação de
Lançamento;
Apresenta planilha onde discrimina os valores declarados, arbitrados e aqueles que
entende como corretos para a DITR do período;
Ressalta que o valor do ITR apurado pela Fiscalização já foi pago por meio de DCOMP;
Afirma que uma das formas de extinção do crédito tributário é a compensação, nos
termos do art. 156, inciso II, do CTN e art. 74, §§ 1o, 2o e 5o, da Lei no 9.430/1996;
Conforme art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei no 9.430/1996, a compensação declarada à RFB
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de posterior homologação, cujo
prazo é de 5 anos;
A DCOMP transmitida ainda não foi analisada pela RFB, contudo, somente depois de
não homologada a compensação é que se pode cobrar o crédito, o que não ocorreu em
espécie;
A Autoridade Administrativa não pode cobrar crédito tributário devidamente
compensado sem a realização de qualquer verificação da regularidade ou não da
compensação realizada pela Impugnante;
A Notificação de Lançamento deve ser cancelada por exigir valores extintos pela
compensação, conforme assegura a Lei;
Por fim, requer o julgamento procedente da impugnação, o cancelamento da Notificação
de Lançamento e que quaisquer informações relativas a atos e termos do processo
recaiam na pessoa do subscritor da impugnação, mandatário da Contribuinte, no
endereço constante do mandato, a fim de que não haja prejuízo para a Impugnante.
É o relatório.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação interposta pela Contribuinte, mantendo-se o
crédito tributário consubstanciado [...], respeitando a DCOMP no [...] para possível
quitação de parte da dívida.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721123/2012-29

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Analisando os autos, constata-se que a Autoridade Fiscal alterou o VTN declarado de
R$ 19.221.004,50 (R$ 1.655,00/ha) para R$ 28.053.840,01 (R$ 2.415,54/ha), tomando
por base o VTN/ha médio apontado no SIPT/RFB para o município onde se localiza o
imóvel.
Na fase de intimação, a contribuinte informa que teria deixado de fornecer o laudo de
avaliação do VTN por concordar com o VTN que foi indicado pela fiscalização para
fins de arbitramento, e que teria compensado a diferença apurada entre o VTN
declarado e o arbitrado, por meio de DCOMP-Declaração de Compensação.
Desse modo, a contribuinte alega que a fiscalização não poderia exigir crédito tributário
devidamente compensado sem a realização de qualquer verificação da regularidade ou
não da compensação já realizada. Ressalta, ainda, que em conformidade com o art. 74,
§§ 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, a compensação declarada à RFB extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de posterior homologação. Sustenta, também, a
impossibilidade de aplicação da multa de ofício.
Verifica-se nos autos a existência de cópia da DCOMP no
20436.83079.290612.1.3.570206, emitida e enviada à RFB em 29/06/2012, onde indica
o pedido de compensação para o ITR referente ao exercício de 2008, para o NIRF
3.266.5792, no valor de R$ 49.034,82, constituído de R$ 31.007,23 (valor principal), R$
6.201,44 (multa) e R$ 11.826,15 (juros).
Procedendo à verificação da DCOMP mencionada, constata-se que a mesma não se
encontra em conformidade com o crédito tributário apurado na Notificação de
Lançamento que apresenta o montante de R$ 67.068,63, constituído de R$ 31.007,23
(valor principal), R$ 23.255,42 (multa) e R$ 12.805,98 (juros).
Quanto à compensação do valor referente à multa, de R$ 6.201,44, a contribuinte
calculou-a com o percentual de 20% sobre o valor principal de R$ 31.007,23, e não de
75% conforme requer a legislação de regência da matéria.
Dessa forma, cabe esclarecer que a multa de mora, no percentual máximo de 20% (art.
13, da Lei no 9.393/1996 e art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente
no caso de pagamento espontâneo fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de
pagamento de imposto suplementar (diferença) apurado em procedimento de
fiscalização, conforme foi o caso.
No que tange ao pagamento espontâneo supracitado, é necessário enfatizar que a
Contribuinte, nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no
70.235/72, já havia perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados
por ela informados na sua declaração do ITR/2008, isto porque a referida DCOMP (de
29/06/2012) foi apresentada quando a Contribuinte já havia tomado ciência, em
21/05/2012, de que estava em processo de fiscalização, conforme AR constante nos
autos.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721123/2012-29

Ademais, a Súmula CARF no 33, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018, dispõe que “A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”.
Assim, para aplicação da multa de 75% foi observada a Lei no 9.393/96, que dispõe:
“Art. 14 (...)
§ 1o (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.”
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente e corresponde ao menor percentual previsto,
nos casos de lançamento de ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital